Tribunal: STJ
Processo: 5002987-59.2021.8.24.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2066636 - SC (2023/0126860-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FABIO LUIS LOPES DE FREITAS
ADVOGADO
: JULIANO CIARINI - SC055003
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA.
DOSIMETRIA.
REPOUSO
NOTURNO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE
DE
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra a acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que manteve a condenação por tentativa de furto qualificado, rejeitando
alegações de nulidade da denúncia e quebra da cadeia de custódia.
2. Fato relevante. A defesa alega inépcia da denúncia e violação da cadeia de
custódia, argumentando que a perícia foi baseada em fotografias, pois o local do crime
já havia sido alterado antes da chegada dos peritos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou que a qualificadora de
rompimento de obstáculo foi comprovada por outros meios de prova, além do laudo
pericial, e que a valoração negativa das circunstâncias do crime devido ao repouso
noturno foi adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia invalida o laudo pericial e se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode
ser mantida sem exame pericial direto.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de valoração negativa das
circunstâncias judiciais em razão do repouso noturno na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial,
em caráter excepcional, quando cabalmente comprovada por outros meios de prova.
7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito
durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA48505507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 91e05999-c184-4a20-a36f-a3273983f1ee

Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida
sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por
outros meios de prova. 2. A majoração da pena-base é possível em razão da prática do
delito durante o repouso noturno".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; CP, art. 59.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, Rel. Min. Joel
; STJ, AgRg
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024
no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
30/4/2025
8/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 91e05999-c184-4a20-a36f-a3273983f1ee

RECURSO ESPECIAL No 2066636 - SC (2023/0126860-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FABIO LUIS LOPES DE FREITAS
ADVOGADO
: JULIANO CIARINI - SC055003
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA.
DOSIMETRIA.
REPOUSO
NOTURNO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE
DE
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra a acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que manteve a condenação por tentativa de furto qualificado, rejeitando
alegações de nulidade da denúncia e quebra da cadeia de custódia.
2. Fato relevante. A defesa alega inépcia da denúncia e violação da cadeia de
custódia, argumentando que a perícia foi baseada em fotografias, pois o local do crime
já havia sido alterado antes da chegada dos peritos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou que a qualificadora de
rompimento de obstáculo foi comprovada por outros meios de prova, além do laudo
pericial, e que a valoração negativa das circunstâncias do crime devido ao repouso
noturno foi adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia invalida o laudo pericial e se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode
ser mantida sem exame pericial direto.
Documento eletrônico VDA47642506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: f2c06459-3378-4fe6-8ded-255f5df53cc9

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de valoração negativa das
circunstâncias judiciais em razão do repouso noturno na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial,
em caráter excepcional, quando cabalmente comprovada por outros meios de prova.
7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito
durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida
sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por
outros meios de prova. 2. A majoração da pena-base é possível em razão da prática do
delito durante o repouso noturno".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; CP, art. 59.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, Rel. Min. Joel
; STJ, AgRg
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024
no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
30/4/2025
8/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FABIO LUIS LOPES DE
FREITAS, com fundamento nas alíneas e
do permissivo constitucional, contra o
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação Criminal n.
5002987-59.2021.8.24.0125, assim ementado (fl. 169):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA
DEFESA. PRELIMINARES. SUSCITADA A NULIDADE DECORRENTE DA
INÉPCIA DA INICIAL. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE A CONDUTA
TÍPICA E PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AVENTADA A
NULIDADE DO EXAME PERICIAL ANTE A VIOLAÇÃO DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO COM BASE NAS
FOTOGRAFIAS DA PORTA APÓS O FURTO, QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A
VERSÃO DA VÍTIMA E DOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. MÉRITO.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS
POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA FIRMES A INDICAR
A TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE, SOMADO ÀS DEMAIS
PROVAS AMEALHADAS, COMPROVA QUE A TENTATIVA DE FURTO
OCORREU
MEDIANTE
ROMPIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47642506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: f2c06459-3378-4fe6-8ded-255f5df53cc9

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
PRETENSO
AFASTAMENTO
DA
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME FUNDAMENTADA NO REPOUSO NOTURNO.
NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DA REFERIDA
CIRCUNSTÂNCIA PARA ELEVAR A PENA-BASE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
DE
1/3
UTILIZADA.
VIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO EM PATAMAR ACIMA DO
COMUMENTE UTILIZADO. PRECEDENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO. ACOLHIMENTO.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Nas razões recursais, a defesa alega violação dos seguintes dispositivos
legais:
a
(i)
rt. 41 do CPP, sustentando a inépcia da denúncia por não descrever com
clareza a conduta imputada, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla
defesa;
a
(ii)
rt. 158 do CPP, por não ter sido afastada a qualificadora do rompimento de
obstáculo ante a alegada violação da cadeia de custódia da prova, e,
consequentemente, por não ter sido o crime desclassificado para a forma simples;
a
(iii)
rts. 59 e 155, § 1o, do CP, por ter sido migrada a majorante do repouso noturno para a
primeira fase da dosimetria, alegando contrariedade à tese firmada no Tema Repetitivo
TJ.
1.087 do S
Requer seja conhecido e provido integralmente o presente recurso especial,
para o fim de REFORMAR o julgado do TJSC, a fim de ABSOLVER o recorrente da
imputação fixada como enquadrada no tipo penal de furto qualificado, art. 155, § 4o,
inciso IV, do Código Penal, com fulcro no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.
Subsidiariamente, postula-se pela DESCLASSICAÇÃO para o furto simples, disposto
no art. 155, caput, do Código Penal, diante do necessário reconhecimento da violação
da cadeia de custódia da prova quanto à realização de laudo pericial com base em
(fl. 189).
vídeo enviado pelo funcionário da vítima
Ofertadas contrarrazões (fls. 197/210), o Tribunal de origem admitiu o
recurso (fls. 214/216).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 234/241, pelo conhecimento
parcial e não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:
Recurso especial. Furto qualificado tentado. I – Inépcia da inicial. Existência
de sentença penal condenatória. Tese superada. Verbete 83/STJ. II – Quebra da
cadeia de custódia da prova. Nulidade não configurada. Furto com rompimento de
obstáculo. Prescindibilidade da perícia. Existência de outros elementos
probatórios. Ausência de prejuízo para defesa. III – Dosimetria. Crime qualificado
cometido no período noturno. Circunstância judicial desfavorável não tratada como
majorante. Possibilidade do aumento da pena-base, mesmo diante da tese fixada
no Tema Repetitivo 1087/STJ, de modo a garantir a aplicação do princípio da
proporcionalidade. – Promoção pelo conhecimento parcial e pelo não provimento
de recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47642506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: f2c06459-3378-4fe6-8ded-255f5df53cc9

VOTO
De início, registro que a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal é
firme no sentido de que a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer
discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a
(AgRg no
ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
AREsp n. 1.562.777/ES, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
).
4/2/2020
Quanto à alegada violação do art. 158 do CPP, a jurisprudência deste
Superior Tribunal orienta-se no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de
custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a
preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556/RO, Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
), pois
6/9/2022
13/9/2022
o instituto da
[quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser
percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer
interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro
, a sua imprestabilidade
necessariamente
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
OLINDO MENEZES
julgado em
, DJe
– grifo nosso). Confira-se, ainda: AgRg nos
7/12/2021
13/12/2021
EDcl no AREsp n. 2.296.332/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.
18/4/2023
3/5/2023
Ao analisar a questão, o Tribunal estadual assim se manifestou (fls. 171
/172):
[...] Dessarte, o recorrente pleiteia o reconhecimendo da nulidade do laudo
pericial ao argumento de quebra na cadeia de custódia, tendo em vista que quando
os peritos chegaram no local do crime, a porta em que teria ocorrido o
arrombamento já estava consertada, motivo pelo qual a perícia se baseou apenas
em fotografias tiradas pelo funcionário que estava trabalhando na obra de
propriedade da vítima, tornando-se impróprio para sustentar a condenação do
denunciado na modalidade qualificada.
Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal preveja a obrigação do
procedimento do corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser dispensável
a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado, quando
devidamente comprovado por outros meios de provas (Quinta Turma, (AgRg no
HC n. 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. em 16.12.2021).
Nesse sentido, como se verá adiante, em que pese no momento em que foi
realizada a perícia o cadeado da porta já estava consertado, restou consignado no
laudo que este apresentava características compatíveis com o que fora relatado.
Ademais, o édito condenatório não se baseou somente no laudo pericial para
evidenciar a qualificadora de rompimento de obstáculo, mas também na robusta
prova oral e documental produzida nos autos, motivo pelo qual afasto a preliminar
e passo à análise do mérito.
[...]
O porta cadeado, no momento da perícia, apresentava característica de
fixação recente, sendo compatível com o relato apresentado e com arrombamento
Documento eletrônico VDA47642506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: f2c06459-3378-4fe6-8ded-255f5df53cc9

recente. Essa circunstância, saliento, foi confirmada também pela prova oral, com
destaque para as palavras da vítima e dos policiais militares que foram até o local
logo após o arrombamento e a tentativa de furto.
Ademais, conforme salientado no acórdão recorrido, o conserto da porta
após o crime evidentemente impossibilitou a realização de perícia direta, tendo a Corte
estadual justificado adequadamente a impossibilidade da perícia direta, mas
reconhecendo a qualificadora com base no conjunto probatório, que incluiu o laudo
indireto, depoimentos testemunhais e a própria confissão do réu. A revisão desse
entendimento demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Assim, ainda que se lograsse comprovar algum vício na coleta da prova
para a confecção do laudo pericial, verifica-se que o entendimento da Corte de origem
se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a qualificadora de
rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada
por outros meios de prova (AgRg no HC n. 958.409/SE, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
8/5/2025
No que concerne à valoração negativa das circunstâncias do crime em
razão da prática do delito durante o repouso noturno, não há violação do art. 59 do
Código Penal. Esta Corte tem se posicionado no sentido de ser possível ao Órgão
Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação
(AgRg
da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
no REsp n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2024
22/10/2024
Inexiste, pois, ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47642506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/05/2025 06:09:13
Código de Controle do Documento: f2c06459-3378-4fe6-8ded-255f5df53cc9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.066.636 / SC
Número Registro: 2023/0126860-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
242453320088240008 50029875920218240125 50073919020208240125 50092507320228240125
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO LUIS LOPES DE FREITAS
ADVOGADO
: JULIANO CIARINI - SC055003
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48447523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:11
Código de Controle do Documento: ebb60a67-6f8e-4238-85a9-805dc2f00141

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:11
Código de Controle do Documento: ebb60a67-6f8e-4238-85a9-805dc2f00141